Tribunal: TJDFT
Processo: 0714323-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

1. Omissões inexistentes.

2. Vedada a inovação da fundamentação em sede de embargos de declaração.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.